Tribunal: TJDFT
Processo: 0737672-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa. Conflito negativo de jurisdição. Juizado especial cível e criminal. Vara de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Lesão corporal contra criança. Violência praticada fora do contexto doméstico ou familiar. competência do juízo comum. Art. 226, §1o, do ECA.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em desfavor do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, em relação a Termo Circunstanciado no qual se apura a prática de crime de lesão corporal cometido contra criança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o inquérito deve tramitar perante o juízo comum ou perante o juízo especializado, considerando-se o teor da Resolução no 1/2024, do Tribunal Pleno desta Corte, e que o crime investigado foi cometido fora do contexto de violência doméstica ou familiar.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
4. A simples condição de criança ou adolescente ser vítima de crime não é suficiente para atrair a competência do juízo especializado, sendo necessária a prática de crime em contexto de violência doméstica e familiar.
5. O art. 226, §1o, do ECA aplica-se apenas aos crimes previstos na lei especial.
IV. Dispositivo
6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria (Suscitado).

_________
Dispositivo relevante citado: art. 2o, inciso I, da Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT.